Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-81.2020.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001041-81.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Rescisão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 33.722.109/0001-91 (EMBARGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001041-81.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE TERMO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que havia mantido sentença determinando o restabelecimento de benefício fiscal concedido no âmbito do PRODEIC. A parte embargante sustenta omissão quanto à interpretação sistemática do art. 178 do CTN à luz do art. 155, § 2º, XII, g, da CF/1988 e da Lei Complementar nº 160/2017, bem como da Lei Complementar Estadual nº 631/2019.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos jurídicos relativos à possibilidade de revogação de benefícios fiscais à luz da Lei Complementar nº 160/2017 e da LC/MT nº 631/2019, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões pelas quais considerou indevida a revogação unilateral do benefício fiscal antes do término do prazo estipulado em termo de acordo celebrado com obrigações onerosas.

5.

A fundamentação adotada examina expressamente a aplicação do art. 178 do CTN, da Súmula 544 do STF, do princípio da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e da proteção ao direito adquirido, afastando a possibilidade de aplicação retroativa da LC/MT nº 631/2019.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, estando a decisão devidamente fundamentada, não se exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

7.

Inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão impugnado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e expôs, de forma suficiente, as razões de decidir.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada.

3.

A tentativa de rediscutir o conteúdo decisório sob o pretexto de omissão configura uso indevido dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 544; STJ, EDcl no REsp nº 2.029.636/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 13.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.060.566/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001041-81.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ele apresentado.

O embargante argumenta, em resumo, que, “a omissão reside no fato de que a Lei 631/2019 basicamente deu prosseguimento ao instituído pela Lei Complementar 160/2017: justamente a possibilidade de revogação e restituição de benefícios fiscais concedidos em descompasso com a regra do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal”.

Sustenta que, “feitas as devidas vênias, o julgador mal interpretou a ordem jurídica como um todo, sistematicamente, desentendendo de forma evidente a complementaridade das regras, agarrando-se à literalidade do art. 178, CTN, sem interpretá-lo dentro do conjunto de normas relacionadas à matéria: as disposições do art. 155, § 2º, XII, alínea g, CF/88 e lei Complementar 160/2017, diploma este último que claramente permite a revogação e reinstituição dos benefícios fiscais”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

A embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 275379880).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001041-81.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
o
Estado de Mato Grosso
sustenta omissão no acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ele apresentado, e que foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. PRODEIC. TERMO DE ACORDO COM PRAZO CERTO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual determinou o restabelecimento do benefício fiscal concedido à empresa agravada no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC). A decisão recorrida reconheceu a impossibilidade de revogação unilateral do benefício antes do término do prazo estipulado no termo de acordo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido mediante termo de acordo com prazo determinado e obrigações onerosas, à luz do artigo 178 do Código Tributário Nacional e do princípio da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que a revogação ou modificação de isenções fiscais somente é admissível quando não concedidas por prazo certo e sem a imposição de encargos ao beneficiário.

4.

No caso concreto, a empresa agravada aderiu ao PRODEIC mediante termo de acordo firmado em 2013, com prazo de vigência de 10 anos e condicionantes onerosas, como investimentos em infraestrutura e geração de empregos, caracterizando legítima expectativa de manutenção do benefício até o final do período pactuado.

5.

A revogação unilateral antes do prazo estipulado viola o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e afronta o direito adquirido da empresa beneficiária.

6.

A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de supressão arbitrária de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa.

7.

A Lei Complementar Estadual nº 631/2019, embora tenha estabelecido nova regulamentação normativa, não possui efeito retroativo sobre benefícios fiscais concedidos previamente sob condições específicas. Referida retroatividade violaria tanto o princípio da irretroatividade tributária quanto o princípio da proteção à confiança legítima do contribuinte.

8.

A alegação de afronta ao princípio da isonomia tributária não se sustenta, pois a manutenção do benefício respeita as condições do termo de acordo firmado, enquanto a revogação prematura resultaria em violação à previsibilidade das relações tributárias e comprometeria a estabilidade dos incentivos fiscais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública não pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido por meio de termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, sob pena de violação ao artigo 178 do Código Tributário Nacional e ao princípio da segurança jurídica.

2.

A revogação de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa afronta a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal e não pode ser realizada sem observância das limitações legais.

3.

A readequação normativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não autoriza a supressão de benefícios fiscais anteriormente concedidos em contrapartida a condições específicas, sob pena de afronta aos princípios da irretroatividade tributária e da proteção à confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; TJMT, Agravo Interno nº 1018176-40.2019.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2023, DJE 31.01.2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1020875-33.2021.8.11.0041, rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023, DJE 14.04.2023.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que não há vício de fundamentação no acórdão, já que foram expostas, de forma clara e inteligível, as razões pelas quais a ele foi negado provimento.

Veja-se:

[...]
No caso concreto, restou incontroverso que a adesão da parte agravada ao PRODEIC ocorreu mediante a celebração de termo de acordo firmado em 2013, com prazo determinado de vigência de 10 anos, condicionado ao cumprimento de obrigações onerosas, como o desenvolvimento de atividades industriais no Estado de Mato Grosso, geração de empregos e manutenção de investimentos em infraestrutura local. As cláusulas do termo asseguraram à empresa apelada benefícios fiscais específicos, tais como a redução de base de cálculo e o diferimento do ICMS, instrumentos fundamentais para viabilizar o desenvolvimento econômico e o cumprimento das obrigações pactuadas.

Ao determinar a revogação unilateral do benefício fiscal antes do decurso do prazo estipulado, a Administração Pública contrariou expressamente o disposto no artigo 178 do CTN. A alteração abrupta e imotivada de condições previamente ajustadas configura violação ao princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e desrespeito ao direito adquirido da parte apelada.

Ademais, a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de supressão arbitrária de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa. Ao estabelecer que "isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas", o entendimento consolidado pelo STF corrobora a tese de que o direito ao benefício fiscal constitui legítima expectativa do contribuinte, que não pode ser frustrada pela Administração sem observância das limitações legais.

No que concerne à alegação de que a revogação decorreu de readequação normativa em virtude da edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, cumpre observar que a referida norma, ao dispor sobre a revogação de benefícios fiscais em desacordo com o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, não autoriza a violação de situações jurídicas consolidadas, notadamente aquelas amparadas por contratos administrativos ou termos de concessão pactuados com prazo certo e mediante condições onerosas. A aplicação retroativa das disposições da LC 631/2019, de forma a atingir direitos adquiridos, é incompatível com os princípios da irretroatividade tributária e da proteção à confiança legítima do contribuinte.

Portanto, a tentativa de justificar a revogação com fundamento em normas supervenientes não encontra respaldo jurídico no ordenamento brasileiro, que assegura o cumprimento integral das obrigações pactuadas até o término do prazo de vigência originalmente estipulado.

[...]

No que tange à alegação de afronta ao princípio da isonomia tributária, cumpre esclarecer que, a manutenção do benefício fiscal da agravada não configura privilégio indevido em relação a outros contribuintes. O fundamento adotado na decisão agravada baseia-se na necessidade de garantir o cumprimento integral do termo de acordo firmado entre as partes, respeitando o prazo e as condições previamente pactuadas. A revogação do incentivo antes do prazo estabelecido não apenas viola a isonomia, mas também compromete a segurança jurídica das empresas que confiam na estabilidade das políticas fiscais e investem no Estado sob determinadas condições.

Por conseguinte, a decisão de primeiro grau, ao determinar o restabelecimento integral dos benefícios fiscais concedidos à parte apelada, alinhou-se ao disposto no artigo 178 do CTN, na Súmula 544 do STF e nos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido, de sorte que deve ser preservada. [...] (Id. 271676442).

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou ao reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, essa conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025